Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600877-53.2024.6.16.0111
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
VEÍCULO
DE
COMUNICAÇÃO.
NULIDADE
DE
CITAÇÃO
POR
MEIO
DE
MENSAGEM
INSTANTÂNEA.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por veículo de comunicação contra sentença da 111ª
Zona Eleitoral de Telêmaco Borba – PR, que deferiu pedido de direito de resposta,
determinando sua publicação no site e perfis sociais do recorrente, sob pena de
multa.
2. O recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa e ausência de citação
válida, pois a notificação foi enviada via WhatsApp, além de outros argumentos
sobre a veracidade da matéria.

Num. 44210351 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112443200000043158033
Número do documento: 24111919112443200000043158033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:41:43
3. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento do
recurso, sem afastar a sanção pecuniária pelo descumprimento da decisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) a validade da citação realizada por meio de
mensagem eletrônica (WhatsApp) a veículo de comunicação; (ii) a extinção do feito
por perda superveniente do objeto em virtude da realização do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 239 do CPC estabelece que a citação válida é indispensável para a
validade do processo, sendo necessária para assegurar o contraditório e ampla
defesa. A doutrina e jurisprudência entendem que sua ausência resulta em nulidade
absoluta.
6. Conforme o art. 10, § 3º, da Resolução TSE nº 23.608/2019, no caso de veículos
de comunicação, as intimações e as citações encaminhadas pela Justiça Eleitoral
serão consideradas como válidas no momento de sua entrega na portaria da sede
da empresa.
7. Com a realização do pleito eleitoral, não há interesse processual na concessão de
direito de resposta para conteúdo de propaganda eleitoral, tornando-se cabível a
extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Dar parcial provimento ao recurso, extinguindo o feito sem resolução do mérito
com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto.
Tese de julgamento: “É inválida a citação de pessoa jurídica, veículo de
comunicação, realizada por meio de aplicativo de mensagens, quando não
observad

Inteiro teor:
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Partes
Advogados
WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES (RECORRENTE)
THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
(ADVOGADO)
52.069.073 WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES
(RECORRENTE)
THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO
(ADVOGADO)
MARCIO ARTUR DE MATOS (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
LUIS FERNANDO DE MATOS (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
(RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federa
ção PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO
BORBA - PR (RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44210351
19/11/2024
19:11
Acórdão
Acórdão

Num. 44210351 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112443200000043158033
Número do documento: 24111919112443200000043158033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:41:43
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
ACÓRDÃO Nº 65.551
RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA 0600877-53.2024.6.16.0111 – Telêmaco
Borba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: 52.069.073 WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES
ADVOGADO: THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - OAB/PR65657
RECORRENTE: WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES
ADVOGADO: THIAGO CASTRO DE ALBUQUERQUE MARANHAO - OAB/PR65657
RECORRIDO:
TELÊMACO,
SEMPRE
EM
FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/PSB/UNIÃO/PSD/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO BORBA - PR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA ARAUJO PREFEITO
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: LUIS FERNANDO DE MATOS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
RECORRIDO: MARCIO ARTUR DE MATOS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - OAB/PR68526-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral
EMENTA. ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DIREITO DE RESPOSTA.
VEÍCULO
DE
COMUNICAÇÃO.
NULIDADE
DE
CITAÇÃO
POR
MEIO
DE
MENSAGEM
INSTANTÂNEA.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto por veículo de comunicação contra sentença da 111ª
Zona Eleitoral de Telêmaco Borba – PR, que deferiu pedido de direito de resposta,
determinando sua publicação no site e perfis sociais do recorrente, sob pena de
multa.
2. O recorrente alega nulidade por cerceamento de defesa e ausência de citação
válida, pois a notificação foi enviada via WhatsApp, além de outros argumentos
sobre a veracidade da matéria.

Num. 44210351 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112443200000043158033
Número do documento: 24111919112443200000043158033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:41:43
3. Parecer da Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo parcial provimento do
recurso, sem afastar a sanção pecuniária pelo descumprimento da decisão.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) a validade da citação realizada por meio de
mensagem eletrônica (WhatsApp) a veículo de comunicação; (ii) a extinção do feito
por perda superveniente do objeto em virtude da realização do pleito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 239 do CPC estabelece que a citação válida é indispensável para a
validade do processo, sendo necessária para assegurar o contraditório e ampla
defesa. A doutrina e jurisprudência entendem que sua ausência resulta em nulidade
absoluta.
6. Conforme o art. 10, § 3º, da Resolução TSE nº 23.608/2019, no caso de veículos
de comunicação, as intimações e as citações encaminhadas pela Justiça Eleitoral
serão consideradas como válidas no momento de sua entrega na portaria da sede
da empresa.
7. Com a realização do pleito eleitoral, não há interesse processual na concessão de
direito de resposta para conteúdo de propaganda eleitoral, tornando-se cabível a
extinção do processo sem resolução do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Dar parcial provimento ao recurso, extinguindo o feito sem resolução do mérito
com base no art. 485, VI, do CPC, em razão da perda superveniente do objeto.
Tese de julgamento: “É inválida a citação de pessoa jurídica, veículo de
comunicação, realizada por meio de aplicativo de mensagens, quando não
observada a Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 10, § 3º, ensejando nulidade
absoluta do ato processual a partir da citação. A realização do pleito eleitoral gera
perda de objeto de direito de resposta relacionado a propaganda eleitoral,
justificando a extinção do processo sem resolução do mérito.”
Dispositivos relevantes citados
Código de Processo Civil, art. 239 e art. 485, VI
Resolução TSE nº 23.608/2019, art. 10, § 3º
Jurisprudência relevante citada
TSE, REspe nº 1983, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJE 21/10/2015
TRE-CE, Recurso Eleitoral nº 060070314, Des. José Vidal Silva Neto, DJE

Num. 44210351 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112443200000043158033
Número do documento: 24111919112443200000043158033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:41:43
28/04/2021
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/11/2024
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido de efeito suspensivo, interposto por WILLIAN
MATHEUS BUENO GOMES (pessoa jurídica) e seu representante legal WILLIAN MATHEUS
BUENO GOMES, em face da sentença proferida pelo Juízo da 111ª Zona Eleitoral de Telêmaco
Borba, que julgou procedente o pedido formulado na representação, para o fim de deferir o direito
de resposta pleiteado, determinando que o representado WILLIAM MATHEUS BUENO GOMES,
com nome fantasia FOLHA DE TELÊMACO BORBA, publicasse resposta, com o título “Direito de
Resposta”, com o seguinte conteúdo:
“Direito de resposta deferido pela Justiça Eleitoral com fundamento no art. 58 da Lei
nº 9.504/97, nos seguintes termos:
Em relação a matéria veiculada pela “Folha de Telêmaco” envolvendo o Prefeito
Márcio Artur de Matos, seu filho e Secretário Municipal Luís Fernando de Matos, e a
ex-servidora municipal Danielle Ferreira, acusando-os de estarem condenados por
improbidade e inelegíveis, deve-se esclarecer que trata-se de matéria falsa.
Não há condenação por improbidade administrativa envolvendo tais autoridades e
cidadãos, e igualmente não há inelegibilidade por condenação.
Os fatos anteriormente divulgados de forma distorcida e ofensiva pela “Folha de
Telêmaco” se referem a apuração e ação pelo Ministério Público sobre desvio de
função da servidora, fatos já devidamente esclarecidos que resultaram em acordo,
Termo de Ajustamento de Conduta, aceito pelo Conselho Superior do Ministério
Público”. Na sentença, foi determinado, ainda, que a Resposta deveria ser publicada no
site https://www.folhadetelemaco.info/ no mesmo local em que foi publicada a ofensa, com o
mesmo destaque. Do mesmo modo, deveria haver publicação de link para a referida matéria nos

Num. 44210351 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112443200000043158033
Número do documento: 24111919112443200000043158033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:41:43
perfis da Folha de Telêmaco Borba no Instagram e Facebook, com o mesmo destaque que teve a
matéria que veiculou a ofensa. A publicação deveria permanecer no ar pelo dobro do tempo que
ficou a matéria original. Como a matéria foi publicada em 14/09/2024 e só foi excluída no final do
dia 16/09/2024, foi determinado que a resposta permanecesse no ar por no mínimo 144 (cento e
quarenta e quatro) horas.
Ao final, foi determinada a intimação da Folha de Telêmaco Borba para que comprovasse,
imediatamente, o cumprimento da decisão, com a publicação da resposta, sob pena de multa
processual de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas
indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o
cumprimento de ordem judicial.
Em suas razões recursais, o recorrente assevera, em síntese, que: a) a sentença é genérica; b)
na matéria publicada em nenhum momento afirmou que os recorridos foram condenados, apenas
narrou que houve denúncia do Ministério Público solicitando a inelegibilidade dos recorridos, e
isto não seria mentira; c) dos documentos juntados aos autos sequer existe a data da postagem e
que tal matéria seria antiga e inclusive, alvo de discussão na esfera cível e criminal entre as
partes litigantes; d) a questão envolve o Inquérito Civil nº MPPR0143.22.000495-4 movido pela 4ª
Promotoria de Justiça da Comarca de Telêmaco Borba/PR, autos nº 0002243-80.2023.8.16.0165,
tratando-se de ação de improbidade administrativa; e) na petição a e. Promotora Mariana Gomes
Ribeiro Bollotti requereu a condenação do Recorrido por improbidade administrativa que importou
em enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, bem como a suspensão dos direitos políticos pelo
prazo de 12 (doze) anos; f) sobre o desfecho do caso, a empresa Recorrente não tem como
saber, pois o processo ainda está em andamento; g) a matéria jornalística não faltou com a
verdade, pois realmente existiu parecer do MP indicando a inelegibilidade do Recorrido; h) houve
cerceamento de defesa, uma vez que os recorrentes não tomaram ciência da presente ação, o
que impossibilitou a defesa e culminou na condenação; i) a citação não ocorreu pois não houve a
visualização da mensagem no WhatsApp; j) constatando-se que a notificação não se aperfeiçoou
da forma devida, a citação é inválida, pelo que são nulos todos os atos processuais praticados no
processo a partir do vício declarado; k) a empresa Recorrente apenas exerceu seu direito de
liberdade de expressão, previsto no Art. 5º, IX da Constituição Federal.
Requer que seja acolhida a matéria preliminar para cassar a r. sentença e determinar que seja
oportunizado o contraditório para a empresa Recorrente. Subsidiariamente, pugna que seja
conhecido e provido o recurso para julgar improcedente a representação. Por fim, requer que seja
atribuído efeito suspensivo à sentença por conta dos vícios indicados no recurso, bem como que
não haja suspensão dos perfis da empresa Recorrente, pois é a única fonte de renda de todos
que trabalham na empresa.
Na decisão de ID 44138104, foi destacado que o pedido de efeito suspensivo formulado no
recurso e para que não houvesse suspensão dos perfis da empresa Recorrente já foram
analisados em decisão liminar, na data de 28/09/2024, no Mandado de Segurança nº 0600918-
62.2024.6.16.0000, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo e deferido o pedido de
restabelecimento dos perfis da empresa.
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo parcial provimento do
recurso, interposto e, na parte conhecida, pelo seu desprovimento, asseverando que: a) não se
sustenta a alegação de nulidade por vícios na citação, eis que o Juízo determinou que a citação

Num. 44210351 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112443200000043158033
Número do documento: 24111919112443200000043158033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:41:43
fosse feita utilizando os contatos disponibilizados no site da empresa representada; b) o
cumprimento da determinação foi devidamente certificado com capturas de tela que demonstram
o recebimento da mensagem eletrônica pelo destinatário; c)
com o término do período de
propaganda eleitoral e a conclusão das eleições, relativas ao primeiro turno, não há mais
possibilidade de obter um resultado prático com a análise de eventual irregularidade alegada,
tampouco com a concessão do direito de resposta, uma vez que o objeto da demanda se
extinguiu com a realização da votação, por sua vez, é possível analisar os autos em relação à
sanção pecuniária imposta pelo descumprimento da ordem judicial; d) entende-se que a
aplicação da multa pelo descumprimento da decisão judicial é cabível.
Enviados os autos ao NUPEC (ID 44174583), restando infrutífera a conciliação, diante da
ausência de manifestação das partes (ID 44200473).
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
I. Preliminar de cerceamento de defesa por ausência de citação:
Os recorrentes alegam que houve cerceamento de defesa, uma vez que não tomaram ciência da
presente ação, o que impossibilitou a defesa e culminou na condenação, pois sequer existe
comprovação de visualização do teor da citação enviada por meio do aplicativo WhatsApp.
Asseveram que a citação inicial é requisito indispensável para a validade do processo, por força
do artigo 239 do CPC. Defendem que a notificação não se aperfeiçoou da forma devida, de forma
que a citação é inválida, pelo que são nulos todos os atos processuais praticados no processo a
partir do vício declarado.
O recurso merece provimento neste ponto, pelos motivos que se passa a expor.
A respeito da citação, o art. 239 do CPC assim dispõe:
Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do
executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de
improcedência liminar do pedido.
§ 1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a
nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de
contestação ou de embargos à execução.

Num. 44210351 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112443200000043158033
Número do documento: 24111919112443200000043158033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:41:43
Fredie Didier Jr. ensina que: “a citação é uma condição de eficácia do processo em relação ao
réu (art. 312, CPC) e, além disso, requisito de validade dos atos processuais que lhe seguirem
(art. 239, CPC). A sentença, por exemplo, proferida em processo em que não houve citação, é
ato defeituoso, cuja nulidade pode ser decretada a qualquer tempo.” (Curso de Direito Processual
Civil, p. 707, 21ª ed. Editora JusPodivm).
O TSE já decidiu que “sem a citação, a relação jurídica processual não se constitui, nem
validamente se desenvolve", motivo pelo qual a sua ausência implica na absoluta nulidade da
sentença (TSE, REspe nº 1983, Rel. Min. Luciana Lóssio, Publicação: DJE de 21/10/2015)"
Com efeito, nos termos do que consta na petição inicial a representação foi ajuizada pela
Coligação Telêmaco, Sempre em Frente (Republicanos / Pode / Mobiliza / PSB / União / PSD /
Federação PSDB Cidadania) em face de WILLIAM MATHEUS BUENO GOMES, de nome
fantasia “Folha de Telêmaco Borba”, inscrito no CNPJ sob o nº 52.069.073/0001-33, com sede a
Rua Eucalipto, nº 93, Jardim Floresta, Telêmaco Borba/PR, CEP 84.268-060, e seu representante
WILLIAM MATHEUS BUENO GOMES.
Como se pode inferir, trata-se de representação ajuizada em face de pessoa jurídica, veículo de
comunicação, com nome fantasia Folha de Telêmaco Borba.
Tratando-se de veículo de comunicação, para fins de citação, aplica-se ao caso o art. 10, caput e
parágrafo terceiro da Resolução nº 23.6085/2019 do TSE que assim dispõe:
Art. 10. Até o dia 20 de julho do ano da eleição, as emissoras de rádio e televisão
e os demais veículos de comunicação, inclusive provedores de aplicações de
internet, deverão, independentemente de intimação, apresentar ao órgão da Justiça
Eleitoral definido pelo tribunal eleitoral, em meio eletrônico previamente
divulgado, a indicação de sua(seu) representante legal, dos endereços de
correspondência e e-mail e do número de telefone móvel que disponha de
aplicativo de mensagens instantâneas pelos quais receberão ofícios,
intimações ou citações, e poderão, ainda, indicar procuradora ou procurador
com ou sem poderes para receber citação, hipótese em que farão juntar a
procuração respectiva. (Redação dada pela Resolução nº 23.672/2021)
(...)
§ 3º Na hipótese de as pessoas referidas no caput não atenderem ao disposto
neste artigo, as intimações e as citações encaminhadas pela Justiça Eleitoral
serão consideradas como válidas no momento de sua entrega na portaria da
sede da empresa, não se aplicando o disposto no art. 11, I, desta Resolução.
Em que pese o representante legal da empresa ter sido candidato a vereador, o que em tese,
autorizaria a sua intimação por aplicativo de mensagens, no caso, tratando-se de pessoa jurídica,
por expressa previsão legal do artigo 10, § 3º da Resolução acima mencionada, não se aplica o
art. 11, I, da mesma Resolução, que autoriza a citação por meio de mensagem instantânea para
os candidatos.

Num. 44210351 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112443200000043158033
Número do documento: 24111919112443200000043158033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:41:43
Ainda que assim não o fosse, em consulta ao Processo Judicial Eletrônico de 1º Grau, no
processo de registro de candidatura de WILLIAM MATHEUS BUENO GOMES, Rcand 0600360-
48.2024.6.16.0111, verifica-se que foi não anexado ao RRC informações relativas ao telefone e e-
mail para intimação.
No caso, na decisão do juízo de origem de ID 44136223, foi determinada a citação da parte
representada, determinando-se que fosse observado o e-mail e telefone indicados no site da
empresa, nos seguintes termos:
“(...) 4. Cite-se a parte representada, intimando-se para que cumpra a tutela de
urgência, e para que apresente defesa sobre o pedido de direito de resposta
formulado, no prazo de 24 horas.
Autorizo o encaminhamento da citação e intimação pelo meio mais célere possível,
inclusive por meio eletrônico, observado o e-mail e telefone indicados no site da
empresa
representada: folhadetelemaco@gmail.com,
(42)
99985-24193
e
(42)
99937-6929”.
Como se vê, a decisão do juízo de origem na parte em que autorizou a citação da empresa
representada por meio eletrônico, e-mail e telefone, é nula em virtude de que não observou o
artigo 10, § 3º da Resolução nº 23.6085/2019.
O TRE- CE já decidiu que as citações das emissoras de rádio e televisão e demais veículos de
comunicação, inclusive provedores de aplicações de internet, serão consideradas como válidas
no momento de sua entrega na portaria da sede da empresa. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA
ELEITORAL.
ENTREVISTA.
PROGRAMA
DE
RÁDIO.
PARCIALIDADE.
POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIA IRREGULAR NA LIVRE MANIFESTAÇÃO
POPULAR.
ELEMENTOS
CONFIGURADORES.
MULTA.
MANUTENÇÃO
DA
SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
5. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA.
A Recorrente alega a nulidade do decreto judicial por ofensa ao devido processo
legal, sustentando que não houve citação, porquanto o Oficial de Justiça certificou
nos autos que "deixou de intimar" a representada.
6. Ocorre que, na verdade, o que se infere da certidão referenciada no recurso é que
houve recusa ao recebimento da citação pelos funcionários da Rádio, ao argumento
de que não tinham autorização para tal ato.
7. Assim, a própria empresa representada, através de seus prepostos, recusou o
recebimento da citação, alegando que somente o proprietário da Rádio estaria apto

Num. 44210351 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112443200000043158033
Número do documento: 24111919112443200000043158033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:41:43
ao recebimento, em afronta à legislação eleitoral que dispõe textualmente que as
citações das emissoras de rádio e televisão e demais veículos de comunicação, inclusive provedores de aplicações de internet, serão
consideradas como válidas no momento de sua entrega na portaria da sede da
empresa (artigo 10, parágrafo 3º, da, Resolução 23.608/19 do TSE).
A suposta afronta ao devido processo legal, portanto, não merece acolhida.
8. A recusa em receber a citação não elide a efetiva prática do ato processual,
devidamente realizada e certificada nos autos. Mesmo assim, não obstante a
presunção de veracidade advinda da revelia, em atenção à mais balizada doutrina, a
Magistrada sopesou os fatos narrados na inicial em cotejo com as provas
produzidas, de modo a formar sua livre convicção sobre o mérito da causa.
PRELIMINAR REJEITADA.
(...)
(TRE CE Recurso Eleitoral nº060070314, Acórdão, Des. JOSÉ VIDAL SILVA NETO,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 28/04/2021).
Na hipótese, é flagrante a nulidade do ato citatório dos recorrentes realizado por meio do
aplicativo WhatsApp, porquanto em desacordo com a Resolução nº 23.608/2019 do TSE,
causando prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório, tendo sido julgada procedente
a representação, inclusive com a fixação de multa por suposto descumprimento do direito de
resposta, nos termos da sentença.
Assim, a citação é inválida, pelo que são nulos todos os atos processuais praticados no processo
a partir da decisão que deferiu a tutela de urgência no ID 44136223.
Deste modo, seria o caso de determinar o retorno dos autos à origem para renovação do ato de
citação, todavia, caso fosse julgada procedente a presente demanda, a providência a ser adotada
seria tão somente a concessão do direito de resposta requerido pela parte recorrente.
Entretanto, considerando a realização das eleições, não haveria razão para eventual concessão
do direito de resposta, em razão de conteúdo de propaganda eleitoral, não subsistindo assim
qualquer interesse processual na presente demanda.
Dessa forma, considerando a perda do objeto em razão da realização do pleito em 06/10/2024, a
extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, é medida
de rigor.
Diante, ainda, do reconhecimento da nulidade da citação, infere-se que todos os atos judiciais
decorrentes da sentença devem ser considerados como nulos, como por exemplo, a multa
aplicada em razão do descumprimento.

Num. 44210351 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 19/11/2024 19:11:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24111919112443200000043158033
Número do documento: 24111919112443200000043158033
Este documento foi gerado pelo usuário 057.***.***-88 em 12/12/2024 14:41:43
DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, JULGANDO
EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC, em
razão da perda superveniente do objeto.
GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator
EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NO DIREITO DE RESPOSTA (11548) Nº 0600877-53.2024.6.16.0111 -
Telêmaco
Borba
-
PARANÁ
-
RELATOR:
DES.
ELEITORAL
GUILHERME
FREDERICO
HERNANDES
DENZ
- RECORRENTES: 52.069.073
WILLIAN MATHEUS
BUENO GOMES,
WILLIAN MATHEUS BUENO GOMES - Advogado dos RECORRENTES: THIAGO CASTRO DE
ALBUQUERQUE MARANHAO - PR65657 - RECORRIDOS: TELÊMACO, SEMPRE EM FRENTE!
[REPUBLICANOS/PODE/MOBILIZA/
PSB/UNIÃO/PSD/
FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA
(PSDB/CIDADANIA)] - TELÊMACO BORBA - PR, ELEICAO 2024 RITA MARA DE PAULA
ARAUJO PREFEITO, LUIS FERNANDO DE MATOS, MARCIO ARTUR DE MATOS - Advogado dos
RECORRIDOS: LUIZ FERNANDO OBLADEN PUJOL - PR68526-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores
eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 19.11.2024